Tribunal: TJDFT
Processo: 0743649-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ANTINEOPLÁSICO. DANO MORAL. NEGATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, deve ser deduzido por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída (Art. 1.012, §3o do CPC).
2. A Lei no 9.656/98, que criou o microssistema com normatividade específica e diferenciada de proteção aos usuários de planos e seguros privados de assistência à saúde, impõe a prestação de antineoplásicos de uso ambulatorial e hospitalar, desde que registrado na ANVISA com o uso aprovado para a finalidade requerida.
3. A negativa de cobertura amparada na legislação de regência à ÉPOCA não gera danos morais, sobretudo quando sequer há prejuízo à beneficiária.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.